Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726648-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ISAAC VIEIRA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O O agravante não tem mais interesse recursal, conforme peticionado. Declaro prejudicado o recurso, pois. Preclusa na via da recorribilidade, procedam com as diligências de estilo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator